Tribunal: TJSP
Processo: 1050007-87.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Ação objetivando a declaração de inexigibilidade dos créditos tributários consignados nas CDAs no 152.068.761 e no 182.766.012, eis que fulminadas pela prescrição.
Sentença de parcial procedência que declarou extinta a CDA no 152.068-71.
A despeito do cerceamento de defesa, tem cabimento o julgamento conforme regra da atribuição do ônus da prova.
Pesquisa realizada pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Ação objetivando a declaração de inexigibilidade dos créditos tributários consignados nas CDAs no 152.068.761 e no 182.766.012, eis que fulminadas pela prescrição.
Sentença de parcial procedência que declarou extinta a CDA no 152.068-71.
A despeito do cerceamento de defesa, tem cabimento o julgamento conforme regra da atribuição do ônus da prova.
Pesquisa realizada pela autora/apelante que comprova a inexistência de execução fiscal ajuizada em relação à CDA no 182.766.012.
Fazenda que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, conforme artigo 373, II, do CPC/2015.
Sentença reformada, com fixação de honorários. Recurso provido.